Tribunal: TJDFT
Processo: 0746804-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746804-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIARA DA ABADIA BARBOZA FIUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ELIARA DA ABADIA BARBOSA (ora agravante) ajuizou, em 10.032020, a presente actio perante o Juizado Especial Fazendário para que o DISTRITO FEDERAL fosse obrigado a efetuar procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo intrauterino de contracepção (ESSURE). Requereu a determinação, in limine, a que o Ente Federativo iniciasse “todas as tratativas” à realização da cirurgia em “algum hospital privado do DISTRITO FEDERAL especializado neste tipo de intervenção médica, custeando integralmente todos os procedimentos afetos à cirurgia”, ou efetuasse a retirada do “dispositivo e respectivos fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios devidamente respeitados, designando os profissionais médicos especializados em tal intervenção”. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário, em 28.09.2020, nos seguintes termos: Concedo à parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ELIARA DA ABADIA BARBOZA FIUZA contra o DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte Autora que implantou o Essure como método contraceptivo na rede pública de saúde e pretende a retirada do dispositivo. Requer o deferimento da tutela de urgência, para que o Réu realize na parte Autora o procedimento necessário. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Na espécie, não estão presentes os requisitos legais exigidos. No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, verifico não ter sido demonstrada a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. Verifico que o laudo da radiografia ID núm. 58737886, apesar de estar identificado, não pertence à parte Autora, estando em nome de outra paciente. Ressalto que a ultrassonografia ID núm. 58737886, datada de outubro 2019, conclui que o dispositivo Essure se encontra com aspecto normoposicionado. Ademais, não há nos autos nenhum relatório médico da rede pública de saúde atestando que o dispositivo deve ser retirado, não tendo a Autora demonstrado ter agendado consulta na rede pública de saúde para confirmar a retirada do Essure. Em razão disso, não há nos autos nenhuma informação acerca do posicionamento da Autora na fila de espera para atendimento. Registro que, apesar de ter sido juntado aos autos relatório médico (ID num. 58737892) expedido pelo Dr. Marcelo Gonzaga Peres, CRM-DF 8207, no qual é informado os riscos do uso do dispositivo Essure, o exame de ultrassonografia realizado pela Autora, que atesta que o dispositivo está normoposicionado, foi emitido em data próxima à confecção do mencionado relatório médico, ou seja, não há clareza quanto a eventuais malefícios causados no corpo da parte Autora. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. Cite-se a parte Ré para apresentar Contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2020 18:38:41. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Juíza de Direito Afirma, em síntese, que os documentos carreados demonstram suficientemente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da demora. Requer (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Passo à fundamentação. No que concerne à tutela recursal de urgência, antecipo que, a meu sentir, é de se deferir o pedido liminar, uma vez evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante da relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a vida e a saúde (CPC, Artigo 300, I). No caso concreto, a probabilidade do direito desponta da divulgação, disponibilização e implantação (na rede pública de saúde) de dispositivo intrauterino, cujo registro teria sido suspenso, diante dos efeitos adversos à saúde das pacientes, as quais fazem jus à respectiva e imediata assistência médica ou tratamentos necessários, por meio do sistema único de saúde do Distrito Federal. De seu turno, o perigo de dano decorre dos riscos concretos à saúde da recorrente, incluindo o sofrimento psicológico, consoante se extrai do laudo médico, verbis: [...] Considerações preliminares: Tendo em vista a atuação deste perito medico no tocante a problemática apresentada pela paciente qual seja os problemas físicos decorrentes da manutenção do dispositivo ESSURE no corpo, venho por meio do presente laudo médico partir da história clinica colhida a seguir , apresentar a seguinte consideração que deverá ser levada em consideração para decidir acerca da necessidade da imediata retirada do mesmo: em exaustiva no qual esse medico avaliou, restando englobado cerca de 102 pacientes, pode se verificar que a sintomatologia presentada por todas é extremamente semelhante o que permitiu concluir que tais sintomas são decorrentes de complicação oriundo da implantação do referido dispositivo, pois diante do deslocamento da estrutura metálica do ESSURE dentro do aparelho reprodutor de todas as envolvidas pode-se atestar de forma categórica que há risco real e eminente de perfuração com deslocamento do mesmo para cavidade pélvica e abdominal, sendo de primordial importância que seja retirado o dispositivo, enquanto este ainda está dentro do aparelho reprodutor. Diante do exposto acima, esse médico perito reafirma a sintomatologia relatada pelas pacientes são semelhantes entre si e compatíveis com processo inflamatório local que tem levado às queixas descritas. - História Doença atual: Paciente relata que estava na fila de espera do planejamento familiar dedo centro saúde 3 do guara, após palestra foi encaminhada para a realização do implante do ESSURE no HMIB/HRAS, procedimento realizado sem anestesia em regime ambulatorial em Abril de 2014, recebeu alta no mesmo dia, indo para casa, que a partir de 2017 passou sofrer de cefaleia, aumento do fluxo e da frequência da menstruação (hiperpolimenorréia) inclusive com coágulos, que o quadro atual tem interferido fortemente na sua vida diária social e sexual, pois além das dores em baixo ventre passou e ter dor intensa principalmente do lado esquerdo durante todo o fluxo menstrual (dismenorréia), o que a tem impedido de ter uma vida sexual satisfatória e plena como tinha antes. que por diversas vezes procura o pronto socorro quando tem dor sendo em geral medicada com anti-inflamatório e analgésicos, sempre com melhora parcial, passou a ter com frequência aumento da secreção vaginal e prurido, usando medicação sem melhora total do quadro, Passou a ter também quadro de dor anal esporádica associado ao ciclo menstrual o que não acontecia anteriormente. Tem transtorno depressivo em tratamento com Aprazolam, associada a angústia e ansiedade., Deseja retirar o implante ainda que necessite em último caso de retirada do útero. - Exames Ultrassonográfico e cardiológicos: Raio-x pelve mostra material metálico linear em pelve em topografia de útero. 6 - Parecer: Diante da sintomatologia apresentada pela paciente pode-se concluir que os sintomas apresentados desde 2017, bem como as complicações em decorrência e após a inserção do ESSURE tem causado sofrimento físico e psíquico a mesma, seja pelos sintomas apresentados que tem impactado sua via diária, como dor, sangramento, dispareunia, ainda tem causado intenso sofrimento psíquico. Esse dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor, bexiga e atingir outros órgãos, tais como a aorta abdominal e alças intestinais, situação que provocará serias complicações colocando em risco sua vida, podemos afirmar com absoluta certeza de que há sim risco real e iminente de perfuração do aparelho reprodutor em virtude do processo inflamatório desencadeado pelo mesmo, isso acontecendo causará lesão de outros órgãos ou mesmo migrar fragmentos para outras partes do abdome que não a pelve. Reitero que não é necessário que migre, basta que perfure o órgão onde está localizado para que o Implante perfure também órgãos adjacentes ou não, tais como: bexiga e vasos pélvicos. Adentrando a cavidade abdominal pode perfurar segmento de alça intestinal que porventura a toquem, tornando imperioso que a SESDF realize a imediata retirada dos implantes ESSURE, tal situação causa intenso sofrimento físico e psíquico à esta paciente, sofrimento esse intenso e desesperador pois há o risco de morte caso o dispositivo venha a perfurar algum órgão vital ou mesmo por infecção secundaria a perfuração de alça intestinal, risco real e iminente que não pode ser desprezado nem afastado senão com a retirada total do implante [...] Na minha compreensão, as alegadas circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente (recorrente). Preenchidos, pois, os pressupostos à concessão da tutela antecipada de urgência. Forte nesses fundamentos, hei por bem deferir o pedido liminar (tutela recursal de urgência). Por conseguinte, determino ao DISTRITO FEDERAL que forneça à ELIARA DA ABADIA BARBOSA o tratamento cirúrgico de retirada do dispositivo “ESSURE”, e eventuais fragmentos, com todos os procedimentos pré-operatórios necessários à intervenção, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante à rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, pena de cominação de multa diária. Dê-se ciência imediata ao DISTRITO FEDERAL. Comunique-se a presente decisão ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito